Tribunal: TJES
Processo: 5018706-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018706-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR KERCKHOFF

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS REZENDE DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS. EXCLUSÃO PREMATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ademar Kerckhoff contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra Marcus Vinícius Rezende da Costa, determinou a exclusão de duas notas fiscais sem assinatura que instruíam a inicial, bem como a retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão, na fase inicial do processo de conhecimento, de notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor, sob o fundamento de ausência de documento indispensável à propositura da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida se enquadra na hipótese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, tendo em vista que a exclusão das notas fiscais pode comprometer a efetividade do processo e demandar a anulação da sentença em eventual apelação, justificando a urgência e a recorribilidade imediata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os documentos indispensáveis à petição inicial são aqueles relacionados às condições da ação e pressupostos processuais, o que não se confunde com a prova do direito material alegado, cuja comprovação pode ser feita ao longo da instrução.

Em se tratando de ação de cobrança, a apresentação de notas fiscais sem assinatura, ainda que desacompanhadas de comprovantes de entrega, é suficiente para viabilizar o exame da pretensão deduzida, podendo o autor produzir outras provas em momento oportuno.

A exclusão antecipada dos documentos por ausência de assinatura configura indevida limitação ao direito de prova, sendo incabível em fase prévia à instrução, especialmente em ações de conhecimento, nas quais vigora o princípio da ampla dilação probatória.

O ajuizamento de ação de cobrança prescinde da existência de título executivo, sendo legítimo o uso de documentos que, embora não dotados de força executiva, indicam possível existência de relação jurídica material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação de cobrança, a apresentação de notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor é suficiente para viabilizar o recebimento da inicial, não sendo exigida prova pré-constituída do crédito.

A exclusão de documentos apresentados na inicial, por ausência de assinatura, é medida prematura e deve ser evitada quando a demanda comporta instrução probatória.

O rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento em face de decisão que acarreta prejuízo imediato à parte e enseja risco de inutilidade da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 320, 785 e 1.015 (interpretação conforme Tema 988/STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 826.660/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 28.06.2007; TJPR, Apelação Cível nº 0001951-28.2019.8.16.0071, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 06.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1006971-11.2019.8.26.0004, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 27.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018706-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADEMAR KERCKHOFF

AGRAVADO:
MARCUS VINÍCIUS REZENDE DA COSTA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADEMAR KERCKHOFF
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
MARCUS VINÍCIUS REZENDE DA COSTA
, que ordenou a exclusão de duas notas fiscais sem assinatura que instruíam a ação de cobrança, bem como a retificação do valor da causa.

Em suas razões id. 11192492, sustenta o agravante, em síntese, que a ação de cobrança, por se tratar de ação de conhecimento, permite que a operação seja comprovada por outros meis, inclusive por prova testemunhal, sendo a determinação de exclusão do título verdadeiro “
julgamento antecipado do mérito
.”

Afirma que o
decisum

impugnado

impede a cobrança total da dívida, tolhendo antecipadamente o direito do credor, que poderá comprovar, no curso da instrução processual, a entrega das mercadorias, ainda que os documentos não possuam assinatura.

E mais: a assinatura do devedor não é requisito obrigatório para o ajuizamento da ação de cobrança, por não se confundirem as notas fiscais com título executivo.

Requer seja deferido o pedido de tutela de urgência, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, permitindo-se o prosseguimento da ação de cobrança sem exclusão de nenhuma nota fiscal.

Decisão de id. 11357924 recebendo o recurso com efeito suspensivo.

Primeiramente, cumpre destacar que o atual sistema recursal disposto no diploma processual civil somente admite o cabimento do agravo de instrumento contra determinadas decisões interlocutórias, conforme rol taxativo previsto no art. 1.015. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou a tese de que “
o

rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

I
n casu,
a hipótese dos autos, a meu sentir, contempla a excepcionalidade a ensejar a admissão do recurso, ante o prejuízo irreparável que seria causado, caso a questão apenas fosse julgada no âmbito de eventual recurso de apelação, haja vista que o êxito no apelo resultaria em anulação da sentença e
reinício de todo o curso processual, desde a recepção da petição inicial, devidamente instruída com os documentos, cuja extração dos autos fora determinada
.

Firme em tais razões, conheço do presente agravo.

Prosseguindo, conforme consta do processo de origem, o magistrado
a quo
determinou a exclusão dos documentos de IDs 43505144 e 43505146, por não restarem assinadas pelo devedor, com a consequente correção do valor da causa.

Afirmou que os citados documentos, por se tratarem de notas fiscais apócrifas, seriam inócuos a instruir a ação de cobrança, face a inexistência de demonstração mínima acerca do direito alegado na exordial.

Ora, conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Nesse sentido, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor,
o que não se confunde com o efetivo êxito probatório
.

Nessa toada, em se tratando de ação de cobrança, afigura-se suficiente a apresentação das notas fiscais, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Ademais, cumpre destacar que a ação de cobrança é ação de conhecimento. Portanto, deverá seguir todas as fases do procedimento comum, com observância do princípio do contraditório, culminando com a formação da convicção do julgador, com base nas provas produzidas nos autos durante toda instrução processual.

Desta feita, é prematura a determinação pelo juízo da exclusão dos documentos acostados na inicial, porquanto para a propositura da ação não há um tipo de prova específica a ser carreada aos autos, podendo as partes, no curso da instrução processual solicitar a realização de provas aptas a embasar ou a afastar a pretensão deduzida.

Ad argumentandum
, o art. 785, do CPC, dispõe:

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Portanto, tratando-se de procedimento com ampla dilação probatória, não há que se falar em exclusão de possíveis elementos de convicção no estágio inicial. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SERVIÇOS PRESTADOS.
DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabível a cobrança de valores, ainda que ausente assinatura na nota fiscal emitida pelo credor, quando demonstrada, pelo conjunto probatório, a efetiva prestação dos serviços ao devedor.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - APL: 00019512820198160071 Clevelândia 0001951-28.2019.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 06/04/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Compra e venda de mercadoria - Insurgência da ré argumentando que a mercadoria não teria sido entregue -
Nota fiscal que embora tenha vindo desacompanhada de assinatura, ou comprovante de entrega de mercadorias, foi corroborada pelo restante do conjunto probatório coligido aos autos
- troca de e-mails e de conversas em aplicativo de WhatsApp que ilustram o inadimplemento dos débitos cobrados na demanda - Decisum que não merece reparo - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10069711120198260004 SP 1006971-11.2019.8.26.0004, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para determinar o prosseguimento da ação de cobrança com todos os documentos que instruíram a peça exordial, mantido o valor originário atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)